Tribunal: TJMT
Processo: 1011260-06.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011260-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), WILLIAN DOUGLAS MONTEIRO SANTOS - CPF: 270.336.271-49 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO PERMANENTE DO PERCENTUAL. LEGALIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por servidor militar estadual contra decisão que, em cumprimento de sentença coletiva, indeferiu a incorporação permanente do percentual de 0,827% a título de Revisão Geral Anual de 2012, limitando seus efeitos ao período entre maio de 2012 e abril de 2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a incorporação permanente do percentual de 0,827% aos subsídios do agravante, à luz do título executivo formado na sentença coletiva, que delimitou expressamente os efeitos financeiros ao período de maio de 2012 a abril de 2013.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve respeitar os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC, sendo vedada a ampliação de seus efeitos pela via executiva.

4. A sentença coletiva transitada em julgado restringiu os efeitos financeiros da diferença remuneratória ao período delimitado, inviabilizando a pretensão de incorporação permanente.

5. A alegação de irredutibilidade salarial não se sustenta, diante da existência de reajustes posteriores e da reestruturação remuneratória promovida pela LC nº 541/2014, que substituiu a base legal anterior.

6. A tese de continuidade da RGA, ainda que juridicamente relevante, não pode prevalecer sobre os limites do título judicial formado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A execução de sentença coletiva deve observar estritamente os limites temporais fixados no julgado, sendo incabível a incorporação permanente de percentual remuneratório cuja eficácia foi expressamente limitada no título executivo. 2. A superveniência de legislação que reestrutura a matriz remuneratória interrompe a continuidade da obrigação de revisão inflacionária com base em normativa anterior.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Willian Douglas Monteiro Santos contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva originada da Ação n.º 0016327-60.2013.8.11.0041.

Na origem, o agravante requer a incorporação do percentual de 0,827% aos seus subsídios, a título de diferença relativa à Revisão Geral Anual (RGA) do ano de 2012, bem como o pagamento R$ 76.324,92, com fundamento no julgado que reconheceu o direito à recomposição dos vencimentos dos servidores públicos estaduais. O juízo
a quo
, entretanto, indeferiu o pedido, limitando a apuração das diferenças remuneratórias ao período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria incorrido em interpretação restritiva e equivocada da sentença de mérito e do acórdão que a confirmou, além de contrariar a natureza jurídica da RGA. Defende que a incorporação do percentual pleiteado deve ser permanente, uma vez que a obrigação estatal de recompor os subsídios é de trato sucessivo. Argumenta, ainda, que a limitação temporal determinada na origem acarretaria redução salarial indevida, ao frustrar o caráter contínuo da recomposição inflacionária dos vencimentos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido em decisão monocrática.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Alegou que a sentença proferida na ação coletiva delimitou expressamente o período de apuração da diferença remuneratória àquele compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, inexistindo, portanto, qualquer comando judicial que determine a incorporação do índice a título permanente. Ressaltou, ainda, a existência de aumentos remuneratórios nominais nos anos seguintes, bem como a reestruturação da carreira militar pela Lei Complementar n.º 541/2014, o que tornaria descabida a extensão do percentual discutido.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público relevante que justificasse sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Willian Douglas Monteiro Santos contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva originada da Ação n.º 0016327-60.2013.8.11.0041.

Na origem, o agravante requer a incorporação do percentual de 0,827% aos seus subsídios, a título de diferença relativa à Revisão Geral Anual (RGA) do ano de 2012, bem como o pagamento R$ 76.324,92, com fundamento no julgado que reconheceu o direito à recomposição dos vencimentos dos servidores públicos estaduais. O juízo
a quo
, entretanto, indeferiu o pedido, limitando a apuração das diferenças remuneratórias ao período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida teria incorrido em interpretação restritiva e equivocada da sentença de mérito e do acórdão que a confirmou, além de contrariar a natureza jurídica da RGA. Defende que a incorporação do percentual pleiteado deve ser permanente, uma vez que a obrigação estatal de recompor os subsídios é de trato sucessivo. Argumenta, ainda, que a limitação temporal determinada na origem acarretaria redução salarial indevida, ao frustrar o caráter contínuo da recomposição inflacionária dos vencimentos.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido em decisão monocrática.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada. Alegou que a sentença proferida na ação coletiva delimitou expressamente o período de apuração da diferença remuneratória àquele compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, inexistindo, portanto, qualquer comando judicial que determine a incorporação do índice a título permanente. Ressaltou, ainda, a existência de aumentos remuneratórios nominais nos anos seguintes, bem como a reestruturação da carreira militar pela Lei Complementar n.º 541/2014, o que tornaria descabida a extensão do percentual discutido.

A controvérsia posta neste recurso cinge-se à possibilidade de se atribuir caráter permanente à incorporação do percentual de 0,827%, referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, aos subsídios do agravante, servidor militar do Estado de Mato Grosso, mesmo diante de sentença judicial que expressamente limitou os efeitos financeiros da condenação ao intervalo compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

O agravante sustenta que a decisão agravada restringiu indevidamente os efeitos da condenação, desconsiderando a natureza sucessiva da obrigação estatal de recompor os vencimentos dos servidores públicos e o princípio da irredutibilidade salarial.

Ocorre, no entanto, que tal alegação não se sustenta diante do conteúdo da sentença proferida na ação coletiva, tampouco se amolda à moldura legal que rege a matéria.

Consoante se extrai dos autos, o cumprimento de sentença objeto da presente controvérsia decorre de ação coletiva em que se discutiu o pagamento da diferença entre o índice de 5,21% concedido pelo Estado de Mato Grosso e o percentual de 6,08% efetivamente devido a título de RGA no exercício de 2012. Após regular instrução, a sentença exequenda limitou os efeitos da condenação ao interstício de maio de 2012 a abril de 2013, como expressamente consta da decisão agravada, a qual reproduz com fidelidade os comandos do título executivo.

Tal delimitação temporal não é aleatória, tampouco fruto de juízo interpretativo discricionário por parte do magistrado da execução, mas sim decorrência necessária do conteúdo expresso da condenação, que vinculou o pagamento da diferença remuneratória àquela janela temporal específica.

A esse respeito, saliento que o cumprimento de sentença pressupõe estrita obediência aos limites objetivos e subjetivos do título executivo, conforme dispõe o artigo 509, §4º, do Código de Processo Civil. O juiz da fase executiva não detém poderes para ampliar os efeitos da sentença condenatória, sob pena de violação ao princípio da congruência e às garantias do devido processo legal.

Assim, a tentativa do agravante de conferir caráter permanente à incorporação do percentual de 0,827% colide frontalmente com os contornos fixados na sentença exequenda, ultrapassando os limites do que foi decidido no processo de conhecimento. Em verdade, a pretensão veiculada no agravo de instrumento configura inovação executiva inadmissível, por importar verdadeira modificação do título judicial transitado em julgado.

Não bastasse isso, também se revela incabível a alegação de que a não incorporação permanente do índice implicaria redução salarial, uma vez que houve reajustes remuneratórios legais nos anos subsequentes, inclusive com a edição da Lei Complementar n.º 541/2014, que promoveu reestruturação completa das carreiras militares do Estado de Mato Grosso, substituindo a matriz remuneratória anterior (LC n.º 433/2011) e fixando novos valores nominais para os subsídios dos servidores.

Com efeito, mesmo que se considerasse, em abstrato, a natureza sucessiva da obrigação de revisão geral anual — tese cuja pertinência jurídica não se ignora —, não se poderia ignorar que a base normativa que deu suporte à condenação exequenda foi superada por nova legislação, o que interrompe a continuidade do direito postulado. Em termos técnicos, cessado o suporte fático-jurídico do direito, cessa igualmente o direito à sua execução continuada.

Por fim, não se olvida que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme no sentido de que a execução deve ater-se aos exatos limites do julgado, sendo incabível a extrapolação dos efeitos da sentença sob fundamento de preservação do poder aquisitivo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012 – PERCENTUAL DE 0,827%
– INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2012 –
REAJUSTE RESTRITO AO PERÍODO ORIGINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTÍNUA
– PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013.

2. A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias.

3. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua.
(N.U 1011566-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025)

Dessa forma, considerando o título executivo judicial,
os limites da condenação, a reestruturação remuneratória promovida por lei superveniente e os princípios que regem o processo executivo, impõe-se
reconhecer a inviabilidade jurídica da pretensão do agravante, revelando-se irretocável a decisão impugnada sob o prisma da legalidade e da estrita observância do título exequendo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por Willian Douglas Monteiro Santos, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em conformidade com o título executivo judicial e com a legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025